Tribunal: STF
Processo: HC 189359
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Ementa: Habeas Corpus coletivo. Execução Penal. Suspensão administrativa e temporária das saídas temporárias. Inadequação da via eleita. 
1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito suscitada na impetração. Precedentes. 
2. A Constituição Federal de 1988 proíbe a utilização de penas cruéis e assegura aos presos o respeito à integridade física e moral. É dever do Estado garantir que a execução da pena ocorra de modo humanizado. Precedentes. 
3. As decisões proferidas pelas instâncias de origem não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Decisões que, em linha de princípio, se limitaram a demonstrar os fundamentos de fato e de direito que impossibilitam a automática revogação da deliberação administrativa que suspendeu, temporariamente, as saídas temporárias, tendo em vista a saúde coletiva da população carcerária. 
4. Habeas corpus a que se nega seguimento.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 573.580/SP. 
    2. Extrai-se dos autos que o Corregedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo, por decisão administrativa, suspendeu a saída temporária agendada para o mês de março de 2020, nos termos do art. 2º, § 1º, da Portaria Conjunta 2/2020 do DEECRIM, dos presos que cumprem pena no regime semiaberto, em razão do risco de disseminação do Covid-19.
    3. Inconformada com a referida deliberação administrativa, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 573.580, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, impetrado em benefício de todas as pessoas presas em regime semiaberto, no Estado de São Paulo, com direito à saída temporária, a Defensoria Pública reitera, em síntese, a tese de ilegalidade e inconstitucionalidade da decisão administrativa do Corregedor Geral da Justiça de São Paulo. Argumenta que a Recomendação nº 62 do CNJ indica a possibilidade de “concessão de saída antecipada dos regimes fechados e semiabertos’, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, demonstrando uma diretriz importante no sentido do desencarceramento...”
    5. Nessas condições, a parte impetrante requer a concessão da ordem a fim de determinar “a imediata anulação do ato proferido pelo desembargador Corregedor Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, dando fim à suspensão das SAÍDAS TEMPORÁRIAS, garantindo-se o gozo desse direito por aqueles que já o possuíam reconhecidamente pelos juízes de execução no momento da suspensão e aqueles que atingiram os requisitos para tanto, pelo período de 35 dias, uma vez que constitui a soma de dias para gozo das saídas temporárias no ano. Subsidiariamente, garanta-se o exercício do direito por 15 dias, sendo reavaliada a possibilidade de retorno após esse prazo”.
    6. Decido.
    7.  Embora ainda não haja uma posição definitiva do Plenário sobre o cabimento do HC coletivo, reconheço que a Segunda Turma desta Corte, em sessão de 20.02.2018, admitiu o HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de todas as mulheres submetidas à prisão cautelar, que ostentem a condição de gestantes, puérperas ou de mães com crianças até 12 anos de idade sob sua responsabilidade.
    8. Isso não obstante, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito suscitada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido ser dever do Estado garantir que a execução da pena (terceira etapa da individualização da pena) ocorra de modo humanizado, assegurando-se ao prisioneiro a preservação de sua incolumidade física e moral, nos termos do art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal de 1988. Não por acaso, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 841.526-RG, Rel. Min. Luiz Fux, decidiu que “A morte do detento gera responsabilidade civil do Estado por inobservância do seu dever específico de proteção previsto pelo art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal...”
    12.  No caso de que se trata, contudo, para além de observar que a parte impetrante impugna deliberação administrativa do Poder Judiciário paulista, não encontro nos autos situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Vejam-se, nessa linha, as seguintes passagens da decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, que sequer foi alvo de impugnação recursal pela parte requerente: 
    “[...] O presente mandamus foi manejado contra ato da administração, sendo decisão monocrática do Corregedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo, a qual suspendeu as saídas temporárias dos presos que cumprem pena em regime semiaberto diante do risco de disseminação do novo coronavírus, in verbis:
    "Ref.: Ofício SAP/GS 249/2020 (NCR/MNPB)
    Vistos.
    Após análise dos pontos críticos expostos pelo Senhor Secretário da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, PM Cel. Nivaldo Cesar Restivo, no ofício SAP/GS 249/2020 (NCR/MNPB), considerando a proximidade da data estabelecida para saída temporária dos presos em cumprimento de pena em regime semiaberto, que atendam aos requisitos legais, conforme calendário constante da Portaria Conjunta nº 2/2019 editada pelos Juízes Coordenadores do DEECRIM, sopesada à grave crise de saúde pública enfrentada pelos órgãos de gestão e população em geral quanto à disseminação do novo “coronavírus”, em consonância com as medidas emergenciais impostas pelo Decreto nº 64.862 de 13 de março de 2020 do Governo do Estado de São Paulo que mitigam direitos individuais de forma generalizada com vistas a conter a avanço do contágio, acolho a proposta da Secretaria de Administração Penitenciária e determino a SUSPENSÃO da saída temporária agendada para o mês de março de 2020 (artigo 2º, §1º, da Portaria Conjunta 2/2020 do DEECRIM) que deverá ser oportunamente remarcada pelos Juízes Corregedores dos Presídios, por ato conjunto ou isoladamente, conforme o s novos cenários e em melhor oportunidade.
    Cabe ressaltar que a presente medida não configura supressão ao direito de saída temporária, legalmente previsto na Lei de Execução Penal (artigo 122 da Lei nº 210/84), mas tão-somente visa a resguardar a saúde coletiva da população carcerária neste momento crítico, com garantia de gozo oportuno, em perfeita harmonia entre o interesse individual e a supremacia do interesse público.
    Comunique-se ao Governador do Estado de São Paulo e ao Secretário da Administração Penitenciária.
    Encaminhe-se cópia integral deste expediente, ainda, aos Juízes Coordenadores do DEECRIM e demais Magistrados com competência em execução criminal envolvendo condenados presos" (e-STJ, fl. 59-60).
    Entendo que compete ao Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) o controle da legalidade de atos administrativos praticados pelos membros ou órgãos do poder judiciário, nos termos do art. 91 de seu regimento interno e 103-B, §4º, II da Constituição Federal, os quais respectivamente transcrevo:
    art. 91. "O controle dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário será exercido pelo Plenário do CNJ, de ofício ou mediante provocação, sempre que restarem contrariados os princípios estabelecidos no art. 37 da Constituição, especialmente os de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União e dos Tribunais de Contas dos Estados."
    Art. 103-B. "O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 (quinze) membros com mandato de 2 (dois) anos, admitida 1 (uma) recondução, sendo:
    [...]
    § 4º Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura: (Incluído pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004).
    [...]
    II - zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União...”
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBETO BARROSO
                             Relator